Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO QUE ATUOU NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/DF NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo (embargos à execução), sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual, por ter ocorrido a extinção da execução, por desistência do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se os honorários advocatícios poderiam ter sido fixados por apreciação equitativa; e (II) se o valor dos honorários devidos ao advogado do embargante atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, o Código de Processo Civil adotou como regra o princípio da causalidade, estabelecendo que incumbe àquele que deu causa ao processo pagar os honorários advocatícios à parte vitoriosa na demanda (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).
4. No caso em exame, a verba honorária foi fixada em R$ 300,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
5. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa não é irrisório, como ocorre no caso em exame, prevalecendo, assim, a regra disposta no art. 85, § 2o, do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB, logo pode arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "O juiz, ao arbitrar honorários de sucumbência, não se vincula à Tabela da OAB. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida somente em casos específicos, como quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é baixo. Nestes casos, a fixação deve observar os critérios do § 2o do artigo 85 do CPC, que variam de 10 a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.